Tribunal: TJMT
Processo: 1018497-96.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018497-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), IRACI DE CASTRO RONDON - CPF: 582.041.301-63 (EMBARGANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), IRACI DE CASTRO RONDON - CPF: 582.041.301-63 (EMBARGADO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS. EMBARGOS DO SEGURADO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA
– NO PRIMEIRO EMBARGOS A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NO SEGUNDO RECURSO A EMBARGANTE AFIRMA QUE HÁ IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA – NULIDADE DO ACÓRDÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO –
EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS – SEGUNDO RECURSO ACLARATÓRIO - ACOLHIDO COM ATRIBUIÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE
.

1 – Deve ser rejeitado o Recurso Aclaratório oposto com a nítida intenção de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos e fundamentadamente rechaçados. No caso, rejeitado o Recurso da Seguradora, pois o Colegiado enfrentou a demanda, observou as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, de modo que não há omissão no julgado.

2 – Constatada a existência de invalidade no processamento do Agravo de Instrumento, consistente na falta de intimação das Agravadas para apresentar contraminuta e o provimento parcial do Recurso, é de rigor o acolhimento do segundo Recurso Embargos de Declaração, com a concessão de efeito modificativo, para que seja oportunizada a intimação das Recorridas, em atenção à Resolução 255/2022, do CNJ. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração opostos pelas empresas
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
em virtude do Acórdão de Id. 152328175 em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRACI DE CASTRO RONDON
.

A empresa
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
sustenta que o Acórdão é omisso porque não há falar em custeio de todo o tratamento médico-hospitalar e insumos que se façam necessários até o restabelecimento da saúde da Embargada. No seu entender, a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixada na apólice.

Já a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
alega que registrou ciência de forma espontânea nos autos de origem n.º 1030930-09.2022.8.11.0041, referente aos dois primeiros expedientes. Após isso, afirma que foi registrada ciência automática e de forma irregular para todas as publicações seguintes, inclusive neste Recurso.

Enfatiza que as intimações estão eivadas de vícios, o que as tornam inválidas e violam o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sob tais argumentos, requer seja reconhecida a invalidade das intimações e a nulidade do Acórdão de Id. 152328175.

As Contrarrazões foram apresentadas no Id. 160380680.

Eis o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, relembro que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRACI DE CASTRO RONDON
em desfavor da
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
foi julgado parcialmente procedente, por esta Câmara, à unanimidade, apenas para determinar o pagamento das medicações, exames, consultas com ortopedista e sessões de fisioterapia pelas Agravadas até o deslinde da ação principal.

Após a publicação do Acórdão de Id. 152328175, as empresas
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
opuseram estes Embargos de Declaração.

Em suas razões recursais, a empresa
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
alega que o Acórdão é omisso porque não há falar em custeio de todo o tratamento médico-hospitalar e insumos que se façam necessários até o restabelecimento da saúde da Embargada, tendo em vista que a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixada na apólice.

Com efeito, inobstante o esforço argumentativo da Embargante, constato que inexiste qualquer omissão no
decisum
recorrido. Em verdade, a parte pretende a reversão do julgado, o que não é permitido na via eleita.

Oportuno destacar que foi consignado expressamente no voto condutor, a existência de
provas de que, em decorrência do acidente, a empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA acionou a seguradora Embargante CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. que, por sua vez, efetuou o pagamento de R$ 1.128,92 (um mil, cento e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) a título de “Cobertura Indenizada”, em favor da Embargada, conforme ordem de pagamento juntado no ID. 92493626 - Ação principal.

No voto condutor ainda foi assinalado que, diante do Boletim de Ocorrência, laudos médicos, cópia do recibo de viagem e aviso de sinistro anexados aos autos, ficou evidente que a Embargada foi vítima de acidente provocado pelo prestador de serviço da empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Assim, concluiu-se que o perigo de dano ou risco de perecimento de direito da Embargada é inconteste, eis que a Recorrida sofreu lesões no ombro esquerdo (tendinopatia crônica do sub-escapular com tenossinovite da cabeça longa do bíceps), que demandam tratamento medicamentoso e sessões de fisioterapia, conforme o relatório médico acostado no ID. 92491638 – Ação principal.

Por fim, foi destacado que a Embargante não carreou para os autos documento que demonstre o valor do interesse segurado no momento do sinistro ou o limite máximo da garantia fixada na apólice.

Desse modo, os argumentos vertidos no bojo destes Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie. Aliás, está evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Já a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

alega que o Juiz singular indeferiu o pedido liminar, o que ensejou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento pela Embargada. No entanto, afirma que as intimações referentes aos atos e prazos processuais não foram efetivadas nos ditames legais e, portanto, são inválidas.

Destaca que o Advogado tem prazo de 10 (dez) dias para tomar ciência de forma espontânea do expediente e que na hipótese de transcurso deste prazo, sem dada a ciência, o próprio sistema registra de forma automática.

Argumenta que a procuradora da Embargante, Leticia de Oliveira Piva, registrou ciência de forma espontânea referente aos dois primeiros expedientes na instância singela e que, após isso, o sistema registrou ciência de forma automática e irregular para todos os expedientes e publicações seguintes, inclusive nestes autos.

Aduz que a intimação para apresentar Contraminuta foi publicada em 19/09/2022 e, em 21/09/2022, foi dada ciência automática, ou seja, antes do prazo previsto em Lei e do manual do PJE deste Tribunal de Justiça.

Diante disso, sustenta a nulidade do Acórdão de Id. 152328175, sob o argumento de que não foi intimada da interposição do Agravo de Instrumento e de qualquer ato subsequente, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Razão lhe assiste, pois, conforme é cediço, em maio de 2022, entrou em vigor a Resolução 455/2022, do CNJ e, conforme o § 2.º, do artigo 11, daquela Resolução,
"a publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico."

Ademais, conforme o artigo 12, § 1.º, da citada norma regulamentadora, "
na intimação realizada pelo DJEN, deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015"
.

O conteúdo dos despachos, das decisões interlocutórias, do dispositivo das sentenças e da ementa dos acórdãos, bem como as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal, devem ser objeto de publicação no DJEN, conforme determina o artigo 13, incisos I e II, da Resolução 255/2022, do CNJ.

Neste caso, ao consultar o DJEN disponibilizado em 20/09/2022, constatei que, de fato, não houve o cadastro dos patronos da Recorrente ou da empresa ACE Seguradora S.A. para serem intimados a apresentar Contraminuta
.

Ademais, esta Câmara, à unanimidade, julgou parcialmente procedente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargada e determinou o pagamento das medicações, exames, consultas com ortopedista e sessões de fisioterapia pelas Agravadas/Embargante até o deslinde da ação principal,
de modo que o risco de prejuízo à Recorrente é evidente, tendo em vista que não teve oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em julgado recente:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO ANULADO.
JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/01/2021 e concluso ao gabinete em 06/05/2021. 2. O propósito recursal é decidir sobre a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. 3. É incabível recurso especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 4. Na vigência do CPC/1973, a Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp 1.148.296/SP (julgado em 01/09/2010, DJe de 28/09/2010), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC" e "a dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente" (temas 376 e 377).
5. Assim como no CPC/1973, o CPC/2015 não autoriza o órgão julgador a dar provimento ao agravo de instrumento sem a oitiva prévia da parte agravada.

6. A par da possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, o legislador apenas autoriza o relator a julgar o agravo de instrumento, antes da intimação da parte agravada, quando a decisão for no sentido de não conhecer do recurso ou de a este negar provimento, já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo.
7. Hipótese em que há de ser reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, por inobservância do devido processo legal, em especial das garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto provido o agravo de instrumento antes de facultada a apresentação de contrarrazões pela parte agravada. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(STJ - REsp: 1936838 SP 2021/0135641-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022). (Sem destaque no original)

Enfim, a falta de intimação da Embargante para apresentação de contraminuta acarreta nulidade em razão da violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Feitas essas considerações,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
apresentados pela empresa
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
,
atribuo-lhes efeitos infringentes, torno nulo o Acórdão de Id. 152328175 e concedo às Agravadas, o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste Acórdão, para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, retornem conclusos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023